Tribunal: TJES
Processo: 5016631-92.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016631-92.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MACEDO LOBATO PECEGUEIRA

APELADO: OROZIMAR WITTEMBERG PEDRO VALENTIM

RELATOR(A): Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR POR ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo firmado no curso de ação de indenização. A apelante sustenta que o juízo cível seria incompetente para a homologação da transação e que o acordo foi homologado sem análise das alegações e provas, alegando ainda vício de consentimento decorrente de seu estado de saúde no dia da audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo cível seria incompetente para homologar o acordo firmado entre as partes; e (ii) estabelecer se há vício de consentimento capaz de invalidar a transação homologada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prova nos autos quanto à alegada existência de sentença anterior em ação de divórcio afasta a tese de que a presente demanda versaria sobre cumprimento de sentença, razão pela qual não se verifica a incompetência do juízo cível para processar e julgar a ação de indenização ajuizada.
Ademais, a
alegação de incompetência do juízo não foi suscitada oportunamente e sua apreciação em sede recursal configuraria inovação indevida, vedada pelo ordenamento processual.

4.
A homologação judicial de acordo pressupõe a desistência das partes em relação às controvérsias de mérito e, inexistindo vício de consentimento ou ofensa a direitos indisponíveis, torna-se desnecessária a apreciação judicial das alegações formuladas na fase postulatória.

5.
O estado de saúde da apelante no dia da audiência, ainda que a mesma estivesse com dores decorrentes da doença Chikungunya, não é elemento suficiente para caracterizar vício de consentimento, especialmente porque estava assistida por advogada.

6.
O ambiente de composição entre as partes, com a participação do filho do casal na intermediação do acordo, corrobora a validade da manifestação de vontade da apelante.

7.
Ausente prova de má-fé, afasta-se o pedido de aplicação de multa processual nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de acordo judicial prescinde da análise do mérito da demanda quando não demonstrado vício de consentimento ou prejuízo a direitos indisponíveis.

2. A alegação de incompetência do juízo cível, não suscitada oportunamente, configura inovação recursal e não pode ser conhecida em grau de apelação.

3. O mero desconforto físico da parte no momento da audiência, sem prova de incapacidade ou coação, não invalida o acordo firmado com assistência jurídica regular.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 849; CPC, arts. 80 e 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo à sua análise como segue.

Na origem,
OROZIMAR WITTEMBERG PEDRO VALENTIM
ajuizou ação de indenização em face de e
VERA LUCIA LOBATO PECEGUEIRA
p
retendendo ressarcimento pela impossibilidade de utilização de imóvel que foi por ele doado aos filhos em 1994, com averbação de usufruto para si e para a requerida (à época sua esposa).

Afirmou que após a separação do casal, o imóvel passou a ser utilizado pela requerida e sua família, sem qualquer contraprestação ao autor.

Encerrada a fase postulatória, foi realizada audiência de instrução e julgamento (id 10621701), em que homologada transação realizada entre as partes nos seguintes termos:

ABERTA A AUDIÊNCIA
,

proposta a conciliação a mesma logrou êxito nos seguintes termos: “A casa que é usufruto das partes, e se comprometem a alugar o imóvel e dividir o valor auferido em duas partes iguais, ficando a responsabilidade do aluguel com um dos proprietários do imóvel, o filho WINSTON. A requerida, a título de acordo, não mais revindicará as benfeitorias realizadas no referido imóvel (impostos, taxas pagos ou qualquer tributo pago pela requerida), a qualquer tempo, sendo que o autor não revindicará os alugueis passados dos quais pleiteia ao tempo que a requerida residiu no imóvel. A avaliação do imóvel ficou fixado em R$6.000,00, sendo que será oportunizado as partes manifestação ou discordância quanto ao valor real para assinaturas do futuro contrato de aluguel. No prazo de 60 dias, a parte requerida deverá desocupar o imóvel para facilitar o seu aluguel. Com o imóvel vazio, as taxas, impostos e quaisquer outras despesas serão rateadas pelas partes, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus advogados. O filho do casal Sr. WINSTON é corretor de imóveis e irá administrar o aluguel do imóvel e no primeiro aluguel do imóvel ficará com 50% do valor do aluguel do imóvel e os outros 50% será dividido em duas partes iguais entre seus pais. Nos meses posteriores o Sr. WINSTON ficará com 10% do valor do aluguel e dividirá os 90% em duas partes iguais entre seus pais.
”
.

Veja-se que restou definido que as partes abriram mão de suas pretensões de recebimento de aluguéis passados (por parte do autor) e de indenização pelas benfeitorias realizadas (por parte da ré), tendo ambos definido que a requerida desocuparia o imóvel para que o filho do casal, corretor de imóveis, o colocasse no mercado para aluguel para terceiros.

A apelante, entretanto, interpôs recurso de apelo por meio do qual alega que o acordo formalizado em audiência de instrução e julgamento foi inapropriadamente homologado, porque
(1)
o juízo cível era incompetente para tanto e
(2)
todas as alegações e provas produzidas nos autos foram ignoradas;
(3)
a ora apelante adquiriu o imóvel objeto do acordo com recursos próprios, realizou todas as reformas e no dia da audiência estava com fortes dores pela doença denominada Chikungunya”.

Sem razão, entretanto, a apelante.

Com efeito, embora a apelante afirme que a pretensão do ora apelado seria, na verdade, de cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio (e não de indenização, como por ele veiculada nesta demanda), ela não trouxe aos autos, sequer, a sentença proferida na aludida ação de divórcio, a fim de possibilitar a análise de sua alegação.

Diante deste contexto, não há como afirmar que a pretensão do ora apelado poderia ser, na verdade, considerada como de cumprimento de sentença da ação de divórcio e, tampouco, é possível dessumir, daí, a incompetência do juízo cível para o conhecimento e julgamento da referida pretensão.

Ademais, a alegação de incompetência de juízo cível não foi aventada nos autos anteriormente e seu conhecimento em grau recursal configuraria indevida inovação recursal.

Ante o exposto, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por incompetência do juízo
a quo
.

Ultrapassada esta questão, tenho que, estando a solução consensual encontrada pelas partes de acordo com a legislação aplicável, não havendo suspeita de vício de consentimento e nem prejuízo a direitos indisponíveis, o juízo deve homologar a transação alcançada sem enfrentar as questões de mérito aduzidas pelas partes durante a fase postulatória do processo.

Ora, é justamente porque na solução consensual as partes abrem mão de posições jurídicas para alcançar o interesse comum é que torna-se absolutamente desnecessária a análise das questões meritórias
pela sentença homologatória.

Caso a apelante houvesse demonstrado a existência de qualquer vício de consentimento durante as tratativas e no momento da transação realizada em audiência, poder-se-ia aventar a possibilidade de nulidade do ato (nos termos do art. 849 do Código Civil), mas a recorrente se limitou a afirmar que encontrava-se, naquele momento, acometida de dores, o que, por si só, não caracteriza qualquer situação capaz de viciar o seu consentimento.

Ademais, a apelante se encontrava acompanhada de sua advogada durante a audiência e o filho do casal participou da solução consensual encontrada, exercendo papel importante de responsável por alugar e gerenciar o aluguel do imóvel em favor dos litigantes, seus pais, o que

demonstra que havia ambiente propício ao encontro de um desenlace do conflito que não fosse a si desfavorável.

Não há, portanto, motivo para a reforma da sentença recorrida, que homologou acordo validade realizado em audiência realizada
neste processo
.

Por fim, observo que a apelante pretende rever decisão para a qual contribuiu, mas não restou comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, motivo pelo qual rejeito o pedido de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar honorários recursais porque
ausente condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na sentença recorrida.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar a douta relatoria.